Tribunal: TJDFT
Processo: 0029217-41.2013.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há justificativa para atualizar o débito quando o procedimento legal é cumprido e, entre a data do pedido de pesquisa pelo credor e a penhora efetivada pelo juízo a quo, houve o transcurso de cerca de um mês.
2. No caso, sobressai frisar que a planilha atualizada foi apresentada pelo exequente dois dias antes do recesso judicial de final de ano, de modo que o período compreendido entre 20.12.2020 e 06.01.2021 não pode ser reclamado pelo credor, uma vez que o tribunal não estava em funcionamento ordinário.
3. De todo modo, o procedimento de atualização do débito incumbe à parte credora e não à serventia judiciária. Se assim o fosse, a secretaria do juízo deveria atualizar o débito de todas as demandas antes de ordenar o bloqueio de valores pelos sistemas informatizados, o que, a toda evidência, obstaria a razoável duração dos processos executivos.
4. Apelação conhecida e não provida.